Tribunal: TJMT
Processo: 1032704-95.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032704-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[DARLENE ALVES DO MONTE - CPF: 024.721.221-01 (AGRAVANTE), CLAISON DO MONTE PINHEIRO - CPF: 059.814.211-85 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLENE ALVES DO MONTE - CPF: 024.721.221-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. CONDICIONAMENTO DO TRATAMENTO À AVALIAÇÃO MÉDICA TRIMESTRAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência nos autos de ação de obrigação de fazer, determinando a internação compulsória da paciente Darlene Alves do Monte, às expensas dos entes públicos, diante de quadro grave de dependência química e risco à sua integridade física e à de terceiros.

II. Questão em discussão

2. O ponto central da controvérsia envolve as seguintes questões: (i) necessidade de manifestação técnica do NAT-Jus para a concessão da tutela de urgência; (ii) alegação de incompetência do juízo de origem para apreciação da matéria; (iii) suposta nulidade da decisão por ausência de citação prévia da paciente internada; e (iv) verificação da presença dos requisitos legais para a concessão da internação compulsória.

III. Razões de decidir

3. É prescindível a manifestação do NAT-Jus quando presente laudo médico idôneo, circunstanciado e subscrito por profissional capacitado, como se verifica nos autos.

4. A alegação de incompetência do juízo de origem não prospera, pois o valor atribuído à causa não reflete o custo real do tratamento requerido, sendo incabível o processamento da demanda no Juizado Especial da Fazenda Pública.

5. O laudo médico detalha quadro clínico grave, com histórico de insucesso em tratamentos anteriores e risco à saúde da paciente e de terceiros, justificando a medida de internação por prazo inicial de 180 dias, passível de reavaliação.

6. A decisão agravada observou os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade possível, adotando medida eficaz para a proteção da saúde pública e da dignidade da pessoa humana.

7. Impõe-se condicionar a continuidade do tratamento à apresentação periódica, a cada três meses, de prescrição médica atualizada, a fim de garantir o controle e a necessidade da medida excepcional adotada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É legítima a determinação judicial de internação compulsória por dependência química, quando presente laudo médico idôneo que ateste quadro psiquiátrico grave e risco iminente à integridade da paciente ou de terceiros. A continuidade da medida deve ser condicionada à reavaliação médica periódica.”

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1029260-54.2025.8.11.0000, rel. Des. Marcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025, DJE 12.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000782-24.2025.8.11.0101, proposta pelo agravado Claison do Monte Pinheiro em desfavor do agravante e o Município de Cláudia, em razão da situação enfrentada por sua genitora, Darlene Alves do Monte, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando a internação compulsória da requerida, às expensas dos entes demandados, pelo prazo a ser definido pelo médico responsável, sob pena de sequestro de valores das contas públicas.

O agravante sustenta, em preliminar, a necessidade de manifestação técnica independente do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-Jus), conforme recomendação do CNJ e regulamentação do TJMT, argumentando que a ausência dessa análise compromete a imparcialidade e a segurança da decisão.

No mérito, aponta a incompetência do juízo prolator, defendendo que a matéria deve ser apreciada pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa ser inferior a sessenta salários mínimos, e também pela 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que detém competência absoluta para ações de saúde pública, nos termos da Resolução no 09/2019 do TJMT.

Fundamenta sua insurgência na jurisprudência do STJ, que admite o cabimento de agravo de instrumento em hipóteses de incompetência, em razão da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, e reforça que a manutenção da decisão sem a observância da competência adequada pode gerar nulidades e prejuízos irreversíveis.

O efeito suspensivo requerido foi indeferido.

A parte autora, em suas contrarrazões recursais, defende a manutenção da decisão que determinou a internação compulsória, afirmando que a saúde é direito fundamental e que os entes federativos têm responsabilidade solidária em assegurá-la. Argumenta que não cabe invocar a reserva do possível para negar tratamento indispensável, sendo legítima a opção do autor em demandar qualquer ente público. Requer, assim, o desprovimento do agravo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, a fim de incluir na decisão recorrida a exigência de comprovação, nos autos, da renovação periódica da prescrição médica que justifique a necessidade de fornecimento do tratamento pleiteado, junto ao órgão estadual competente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Claison do Monte Pinheiro ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de internação compulsória em face de sua genitora, Darlene Alves do Monte, relatando grave quadro de dependência química, episódios de agressividade, descontrole comportamental e risco à integridade física própria e de terceiros.

O juízo de origem, reconhecendo a urgência do caso, deferiu a tutela provisória para determinar a internação compulsória da paciente, às expensas do Estado e do Município, bem como sua posterior citação para o exercício do contraditório.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento, sustentando a necessidade de parecer do NAT-Jus, a incompetência do juízo de origem e a nulidade da decisão por ausência de citação prévia da internanda, além de impugnar a presença dos requisitos legais para a internação compulsória.

Da alegada necessidade de manifestação do NAT-Jus

A tese não merece acolhimento.

A decisão agravada destacou adequadamente que o parecer do NAT-Jus possui natureza orientativa, sem caráter obrigatório.

Ademais, há nos autos laudo médico atualizado, circunstanciado e subscrito por profissional da rede pública, o qual é suficientemente apto a embasar a tutela provisória.

A legislação não exige manifestação do NAT-Jus como condição de validade da internação compulsória; exige apenas laudo médico idôneo, plenamente existente nos autos.

Da alegada incompetência do juízo de origem

No que se refere à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública em razão do valor da causa, observa-se que, embora atribuído o montante de R$ 1.518,00, tal quantia não corresponde ao custo real do tratamento pleiteado.

Ressalta-se, ainda, a inexistência, nos autos, de informações ou orçamentos que comprovem valor compatível com a efetiva realização do serviço, inexistindo, portanto, elementos que fundamentem de forma adequada a pretensão deduzida.

Diante disso, verifica-se a impossibilidade de atribuição de valor econômico ao direito material discutido, o que torna inadequado o processamento da ação no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, não sendo suficiente, para esse fim, a mera consideração do valor atribuído à causa.

Da alegação de nulidade por ausência de citação da internanda

Igualmente não subsiste a alegação de nulidade.

A tutela de urgência é compatível com contraditório diferido, especialmente quando há risco imediato à vida, integridade física ou saúde mental da pessoa envolvida.

A decisão agravada determinou, expressamente, que a requerida fosse citada após a efetivação da medida, permitindo-lhe plena defesa e participação processual.

A urgência do caso justificava a providência prévia, e a subsequente formalização do contraditório preserva integralmente as garantias processuais.

Do mérito

O laudo médico juntado aos autos descreve quadro clínico grave e progressivo. A paciente, de 46 anos, apresenta histórico de dependência de álcool, crack, cocaína e maconha, com deterioração da capacidade crítica, episódios de agressividade, alterações intensas de humor e negligência com autocuidados.

Registra-se ainda risco real à integridade física própria e à de terceiros, bem como várias tentativas infrutíferas de tratamento ambulatorial.

A médica responsável conclui pela necessidade de internação involuntária, justificando a medida pela falha do tratamento anterior, ausência de crítica da realidade e comportamento de risco. Assim, recomendou-se internação por período inicial de 180 dias, sujeito à reavaliação, em unidade com equipe multiprofissional.

Desse modo, os requisitos para a concessão da tutela de urgência encontram-se plenamente atendidos. Há laudo médico circunstanciado, há demonstração da insuficiência de recursos extrahospitalares e há risco concreto e atual à saúde e à segurança da paciente e de terceiros.

A decisão do juízo de origem foi cuidadosamente fundamentada, observou o critério da proporcionalidade e adotou a medida menos gravosa capaz de assegurar a proteção da vida e da integridade da paciente.

Além disso, a ineficácia das medidas ambulatoriais anteriormente tentadas demonstra que o prolongamento da espera processual comprometeria o próprio resultado útil da demanda, pois a deterioração psíquica tende a agravar-se, dificultando o sucesso terapêutico futuro e ampliando os riscos envolvidos.

Nesses termos:

“
[...]

Tese de julgamento:

1. Situações de urgência psiquiátrica afastam a exigência de prévio esgotamento da via administrativa prevista no Tema 350 do STF.

2.
A internação compulsória é legítima quando comprovado, por documentação médica idônea, quadro psiquiátrico grave com risco iminente à integridade física do paciente ou de terceiros
.

3. Limitações estruturais do ente público não afastam o dever constitucional de assegurar o direito fundamental à saúde, sobretudo em casos emergenciais que demandam intervenção imediata.

[...]
”

(TJMT - N.U 1029260-54.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)

Portanto, encontram-se preenchidos, em favor do requerente, os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, evidenciados pelo laudo médico juntado aos autos e pela urgência do quadro clínico da paciente.

Por fim, a continuidade do tratamento requerido deverá ser condicionada à apresentação de prescrição médica trimestral, contendo a evolução do quadro clínico e a justificativa para sua manutenção.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, tão somente para condicionar a continuidade do tratamento à apresentação de prescrição médica trimestral.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026